Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. É dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, estando o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente tratamento médico a quem dele necessite e não possua condições de arcar com os respectivos custos.
3. A Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que é direito da pessoa portadora de transtorno mental, dentre outros, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, determinando que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
4. Atendidos os requisitos legais e verificando-se a necessidade da internação compulsória pleiteada na inicial, patente o dever do Estado em prestar os serviços de saúde destinados ao tratamento prescrito ao requerido. Precedentes.
5. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.